Tribunal: TJMT
Processo: 1007136-43.2026.8.11.0000
Relator(a): ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão julgador: ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-05-20
Data de publicação: 2026-05-26

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1007136-43.2026.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Espécies de Contratos, Franquia, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[LUIS AUGUSTO SBROGGIO LACANNA - CPF: 362.133.708-38 (ADVOGADO), ECOS ENERGIA SOLAR FOTOVOLTAICA LTDA - CNPJ: 29.759.158/0001-21 (EMBARGANTE), IVANDRO VIEIRA - CPF: 034.242.849-71 (EMBARGADO), JANAINA MACIEL SOUTO DO NASCIMENTO - CPF: 009.376.941-50 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS

E
menta.

direito processual civil. embargos de declaração. agravo de instrumento. embargos à execução. alegação de omissão. protocolo dos embargos nos próprios autos executivos. vício formal sanável. instrumentalidade das formas. primazia do julgamento de mérito. tempestividade reconhecida. ato processual praticado antes do termo inicial do prazo. ausência de omissão, contradição ou obscuridade. pretensão de rediscussão do mérito. embargos rejeitados
.

I. Caso em exame

Embargos de declaração opostos contra acórdão que negou provimento
a agravo de instrumento interposto em face de decisão que deferiu efeito suspensivo aos embargos à execução opostos
pelo agravado
, em execução fundada em contrato de franquia empresarial
.
A embargante sustenta omissão no julgado quanto à incidência dos
arts
. 223, 914, §1º, 915 e 918, I, do CPC, ao argumento de que os embargos à execução teriam sido protocolados equivocadamente nos próprios autos da execução e apenas posteriormente distribuídos por dependência, após o prazo legal
.

II. Questão em discussão

A questão em discussão consiste em saber se o acórdão embargado incorreu em omissão ao deixar de apreciar expressamente os dispositivos legais invocados pela embargante relativos à alegada intempestividade e inadmissibilidade dos embargos à execução, em razão de sua apresentação inicial nos próprios autos executivos
.

III. Razões de decidir

O acórdão embargado enfrentou de forma suficiente e fundamentada a controvérsia jurídica devolvida ao julgamento, ao reconhecer que a oposição de embargos à execução nos próprios autos constitui vício formal sanável, em observância aos princípios da instrumentalidade das formas e da primazia do julgamento de mérito
.

Restou expressamente consignado no acórdão que não há preclusão temporal quando os embargos à execução são apresentados antes mesmo do início do prazo legal, incidindo a regra do art. 218, §4º, do CPC, segundo a qual o ato praticado antes do termo inicial do prazo deve ser considerado tempestivo
.

A ausência de menção individualizada a todos os dispositivos legais invocados pela parte recorrente não configura omissão, desde que a controvérsia tenha sido apreciada de forma integral e suficiente pelo órgão julgador
.

Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito ou ao reexame da conclusão adotada no julgamento, sendo cabíveis apenas nas hipóteses taxativamente previstas no art. 1.022 do CPC
.

A pretensão da embargante revela mero inconformismo com o entendimento firmado pelo colegiado e objetiva a rediscussão das teses jurídicas já apreciadas, providência incompatível com os limites dos embargos declaratórios, ainda que opostos para fins de prequestionamento
.

IV. Dispositivo e tese
s

Embargos de declaração rejeitados.

Teses de julgamento:

1.
A oposição de embargos à execução nos próprios autos executivos configura vício formal sanável, não caracterizando erro grosseiro.

2.
É tempestivo o ato processual praticado antes do termo inicial do prazo, nos termos do art. 218, §4º, do CPC
.

3.
Não há omissão quando o acórdão aprecia de forma suficiente a controvérsia jurídica, ainda que sem menção expressa a todos os dispositivos legais invocados pela parte
.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

DR. ANTÔNIO VELOSO PELEJA JUNIOR (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de
embargos de declaração
opostos por
ECOS ENERGIA SOLAR FOTOVOLTAICA LTDA em face do acórdão proferido por esta Terceira Câmara de Direito Privado, que, por unanimidade, negou provimento ao agravo de instrumento interposto contra decisão oriunda da 1ª Vara Cível da Comarca de Sorriso/MT, a qual deferiu efeito suspensivo aos embargos à execução opostos por IVANDRO VIEIRA.

Em suas razões recursais, a embargante sustenta a existência de omissão no julgado, ao argumento de que o acórdão não teria apreciado expressamente a incidência dos
arts
. 223, 914, §1º, 915 e 918, I, do Código de Processo Civil. Afirma que os embargos à execução teriam sido inicialmente protocolados de forma equivocada nos próprios autos da execução, sem observância da exigência de distribuição por dependência e autuação em apartado, prevista no art. 914, §1º, do CPC.

Sustenta, ainda, que a regular distribuição da ação de embargos somente ocorreu após o esgotamento do prazo legal previsto no art. 915 do CPC, circunstância que, segundo defende, acarretaria a preclusão temporal e a rejeição liminar dos embargos à execução, nos termos do art. 918, I, do CPC.

Requer, ao final, o suprimento da alegada omissão, inclusive para fins de prequestionamento da matéria federal.

A controvérsia teve origem em ação de execução de título extrajudicial ajuizada pela ora embargante em face de IVANDRO VIEIRA, fundada em contrato de franquia empresarial. Após a apresentação de embargos à execução pelo executado, o Juízo de origem inicialmente indeferiu o pedido de efeito suspensivo, ante a ausência de garantia do juízo.

Posteriormente, com a apresentação de seguro garantia judicial/carta fiança em valor correspondente ao débito acrescido de 30%, foi proferida decisão reconsiderando o entendimento anterior e deferindo o efeito suspensivo aos embargos à execução, com fundamento no art. 919, §1º, do CPC.

Inconformada, a exequente interpôs agravo de instrumento sustentando, em síntese, a inadmissibilidade dos embargos à execução, em razão de
suposto erro grosseiro consistente no protocolo da peça defensiva nos próprios autos da execução, bem como a ocorrência de preclusão temporal, sob o argumento de que a distribuição por dependência somente teria ocorrido após o encerramento do prazo legal.

Nas contrarrazões ao agravo de instrumento, o agravado sustentou que os embargos à execução haviam sido protocolados em 09/07/2025, isto é, antes mesmo da juntada do aviso de recebimento da citação, ocorrida em 25/07/2025, defendendo a aplicação do art. 218, §4º, do CPC, segundo o qual o ato praticado antes do termo inicial do prazo deve ser considerado tempestivo.

Alegou, ainda, que o vício existente era meramente formal e passível de saneamento, em observância aos princípios da instrumentalidade das formas e da primazia do julgamento do mérito.

Ao apreciar o agravo de instrumento, esta
e.
Câmara concluiu que a apresentação dos embargos à execução nos próprios autos da execução constitui vício formal sanável, não configurando erro grosseiro, especialmente diante da ausência de prejuízo processual e da incidência dos princípios da instrumentalidade das formas e da primazia do julgamento de mérito.

O acórdão também assentou a inexistência de preclusão temporal, porquanto os embargos à execução haviam sido apresentados antes mesmo do início do prazo legal para sua oposição.

Ao final, manteve-se a decisão agravada que deferira o efeito suspensivo aos embargos à execução, ante o preenchimento dos requisitos previstos no art. 919, §1º, do CPC.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

DR. ANTÔNIO VELOSO PELEJA JUNIOR (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Presentes os requisitos de admissibilidade, conheço dos presentes embargos de declaração.

A embargante sustenta a existência de omissão no acórdão proferido por esta Terceira Câmara de Direito Privado, ao argumento de que o julgado
não teria apreciado expressamente a incidência dos
arts
. 223, 914, §1º, 915 e 918, I, do Código de Processo Civil, insistindo na tese de que os embargos à execução opostos pela parte agravada seriam intempestivos e inadmissíveis, por terem sido inicialmente protocolados nos próprios autos da execução e apenas posteriormente distribuídos em apartado.

Todavia, não assiste razão à embargante.

Os embargos de declaração são cabíveis contra qualquer decisão judicial para esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o julgador, ou ainda para corrigir erro material, conforme dispõe o art. 1.022 do Código de Processo Civil.

No caso concreto, verifica-se que o acórdão embargado enfrentou
de f
orma clara e fundamentada
as teses jurídicas devolvidas ao julgamento, tendo apreciado de forma clara e fundamentada a controvérsia relativa à alegada intempestividade dos embargos à execução, à suposta ocorrência de erro grosseiro e à incidência dos princípios da instrumentalidade das formas e da primazia do julgamento de mérito.

Com efeito, o acórdão consignou textualmente:

Constitui vício formal sanável a interposição de Embargos à Execução nos próprios autos executivos, em homenagem ao princípio da instrumentalidade das formas e da primazia de julgamento de mérito da demanda, nos termos do artigo 914, § 1º do CPC. Dentro desse contexto, não ocorre preclusão temporal quando observado o termo inicial legal para a interposição dos Embargos à Execução.

Também restou
consignado
:

(...)
não há preclusão temporal quando apresentados os Embargos à Execução antes do marco inicial do prazo legal.

Ainda na ementa do julgado, constou de forma inequívoca:

A interposição de Embargos à Execução nos próprios autos do feito executivo constitui vício formal sanável; e não erro grosseiro, em homenagem ao princípio da instrumentalidade das formas e primazia do julgamento de mérito da causa.

Desse modo, verifica-se que o órgão colegiado apreciou precisamente os fundamentos recursais relacionados à alegada intempestividade, ao suposto erro grosseiro e à preclusão temporal, afastando-os de maneira fundamentada
.

Assim
, não procede a alegação de ausência de enfrentamento da matéria suscitada pela embargante.

Observa-se, portanto, que a controvérsia efetivamente suscitada pela embargante — consistente na alegação de erro grosseiro, intempestividade e preclusão temporal — foi devidamente enfrentada pelo órgão julgador, ainda que em conclusão jurídica diversa da pretendida pela recorrente.

Embora o acórdão não tenha realizado menção individualizada a todos os dispositivos legais invocados pela recorrente, houve apreciação substancial e suficiente da controvérsia jurídica submetida ao exame desta Câmara, circunstância que afasta a configuração de omissão.

Não há obrigação de o julgador rebater individualmente todos os dispositivos legais invocados pelas partes quando a fundamentação adotada é suficiente para resolver integralmente a controvérsia.

Com efeito, o pronunciamento jurisdicional não exige manifestação expressa acerca de todos os argumentos deduzidos pelas partes, tampouco a referência literal a todos os dispositivos legais invocados, sendo suficiente que o órgão julgador enfrente as questões relevantes e necessárias à solução da lide, expondo de forma clara as razões de convencimento adotadas.

No caso dos autos, o acórdão adotou fundamentação explícita ao reconhecer que o protocolo dos embargos à execução ocorreu antes mesmo do início do prazo legal para sua apresentação, circunstância apta a afastar a alegação de intempestividade e de preclusão temporal.

A propósito, tal entendimento harmoniza-se com a sistemática processual prevista no Código de Processo Civil, notadamente com o disposto no art. 218, §4º, segundo o qual:

“
Será considerado tempestivo o ato praticado antes do termo inicial do prazo.”

Logo, ao concluir que os embargos à execução foram apresentados
antes do marco inicial do prazo legal
e que o vício relativo à forma de apresentação era sanável, o acórdão enfrentou, de maneira lógica e suficiente, a integralidade da tese recursal sustentada pela agravante.

O que se verifica, em verdade, é o inconformismo da embargante com a conclusão adotada pelo órgão colegiado, pretendendo rediscutir matéria já devidamente apreciada e decidida, providência incompatível com os estreitos limites cognitivos dos embargos de declaração.

Pretende a embargante, em verdade, rediscutir matéria já examinada e decidida por esta Câmara, finalidade incompatível com a estreita via dos embargos declaratórios.

A

jurisprudência do
c.
Superior Tribunal de Justiça estabelece que os embargos de declaração são cabíveis apenas nas hipóteses de obscuridade, contradição, omissão ou erro material. Tais embargos não se prestam à rediscussão do mérito ou ao mero inconformismo com a decisão tomada, pois visam unicamente sanar vícios do julgado:

Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da controvérsia, sendo cabíveis apenas para sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material. (
EDcl
no
AgInt
nos
EDcl
no
AREsp
2436416/MS, Rel. Ministro Sérgio
Kukina
, Primeira Turma, julgado em 12/08/2024,
DJe
15/08/2024).

Portanto, se a embargante pretende rediscutir as razões do acórdão, o recurso adequado não são os embargos de declaração.

Por fim, ressalto que, na hipótese de embargos declaratórios para fins de prequestionamento das questões legais e/ou constitucionais, é pacífico o entendimento de que não é cabível a oposição de embargos de declaração caso não estejam presentes os pressupostos específicos dessa modalidade integrativa do julgado.

Para fins de prequestionamento,
não é necessária a menção expressa aos dispositivos legais invocados pelas partes, bastando que a matéria tenha sido apreciada fundamentadamente, conforme entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça
(STJ,
AgInt
no REsp n. 1.819.085/SP,Rel.Min.Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em 8/6/2020,
DJe
de 10/6/2020).

Não
se verifica
, portanto,
no julgado a ocorrência de qualquer dos vícios previstos no artigo 1.022 do CPC.

Ante o exposto,
REJEITO
os embargos de declaração.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/05/2026